Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO PARA QUAISQUER DAS PARTES. NULIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURADA. AUTOCOMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE NÃO AFASTADA SE, A QUALQUER TEMPO, HOUVESSE INTERESSE DOS LITIGANTES. PRELIMINAR REJEITADA.
III – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE/VENDEDOR. RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS PELAS PROMISSÁRIAS/COMPRADORAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. QUANTIA PAGA PELAS PROMISSÁRIAS/COMPRADORAS COMO PARTE DO PREÇO AJUSTADO PELA COMPRA DO IMÓVEL. REMUNERAÇÃO DO CORRETOR. OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA COMO DE RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE/VENDEDORPREVISÃO. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. SENTENÇA MANTIDA.
IV – RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O fato de não ter sido realizada audiência de conciliação não enseja, por si só, a nulidade da sentença, salvo se demonstrado prejuízo concreto às partes (pas de nullité sans grief), nos termos do art. 282, § 1o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Caso concreto em que a prova reunida aos autos certifica terem as autoras/recorridas, promissárias/compradoras, inadimplido as obrigações ajustadas nas Cláusulas 3.1, “C” e “D”, unicamente em decorrência de prática omissiva em que incorreu o réu/recorrente, promitente/vendedor, que deixou de solicitar à instituição financeira o boleto para pagamento do saldo devedor relativo ao contrato de financiamento do imóvel negociado, conforme expressamente pactuado no instrumento particular de promessa de compra e venda. Conduta omissiva que inviabilizou o cumprimento integral da avença pelas apeladas.
3. Reconhecida a responsabilidade exclusiva do promitente/vendedor pela impossibilidade de execução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impõe-se a resolução desse ajuste, com o consequente retorno das partes ao estado anterior, mediante devolução integral das quantias pagas pelas promissárias/compradoras, inclusive da comissão de corretagem, encargo contratualmente atribuído ao réu, promitente/vendedor, nos termos da cláusula 8.1.
4. O inadimplemento contratual não enseja, por si, danos morais. Contudo, para o caso concreto é de ser imposto ao réu/apelante o dever de indenizar por prejuízo extrapatrimonial porque ultrapassa o limite do mero dissabor, da simples irritação ou da sensibilidade exacerbada a situação vivenciada pelas autoras/recorridas ao se verem diante de diversos obstáculos impostos pelo réu à conclusão da promessa de compra e venda de imóvel que entabularam entre si. 4.1. De forma excepcional as promitentes/compradoras tiveram frustrada a legítima expectativa de regular conclusão do negócio jurídico que entabularam com o promitente/vendedor, dada a incerteza por ele gerada quanto à possibilidade de serem elas imitidas na posse do apartamento que adquiriam para moradia e, posteriormente, de obterem a devolução das quantias que quitaram para conclusão da compra e venda. Situação que se revela especialmente gravosa tendo em conta o tempo (desde outubro de 2023) e o esforço despendidos pelas autoras nas tentativas de resolver extrajudicialmente a controvérsia. 4.2. Conjunto de fatores que inegavelmente afeta atributos da personalidade humana no que diz respeito à paz de espírito e à tranquilidade, pela perda de confiança advinda da renitente conduta do réu. Dano moral configurado.
5. Reparação patrimonial. Quantum. O arbitramento de verba indenizatória por danos morais deve atender a três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: (a) compensar o lesado, (b) punir o causador do dano e (c) prevenir a repetição desse mesmo ato lesivo, em relação a quem o causou e à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, importa considerar a repercussão na vida da vítima do dano a ela causado pelo ato ilícito praticado pelo ofensor, mas não pode a quantia arbitrada constituir fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido. 5.1 Para as especiais circunstâncias do caso concreto razoável e proporcional se afigura a quantia arbitrada pelo juízo de origem a título de danos morais.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.